Tribunal: TJDFT
Processo: 0709063-20.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL. PERDA DO OBJETO EM RELAÇÃO AO DESPEJO. MULTA RESCISÓRIA. PEDIDO ACESSÓRIO. PREJUDICADO. ADEQUAÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. NECESSIDADE. JUROS DE MORA. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. ARTIGO 397 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA LOCATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A desocupação voluntária do imóvel, antes da Sentença, importa na perda superveniente do objeto em relação ao despejo. 1.1. O pedido de aplicação da multa rescisória, por se tratar de um pedido acessório do pedido de despejo, também resta prejudicado.

2. O Código de Processo Civil consagrou o Princípio da Sucumbência como critério determinante para a fixação dos honorários advocatícios, os quais serão arbitrados em benefício do patrono da parte vencedora. 2.1. De acordo com o artigo 86, caput, do supracitado Diploma Legal, quando cada litigante é, em parte, vencedor e vencido, tem-se caracterizada a sucumbência recíproca, a qual enseja a distribuição proporcional dos ônus de sucumbência. 2.2. Em razão do provimento do recurso quanto a perda do objeto da multa rescisória, é caso de inversão da proporção da sucumbência fixada em Sentença.

3. Os aluguéis, objeto de cobrança do contrato locatício, constituem uma obrigação positiva e líquida. Dessa forma, os juros de mora devem incidir a partir do vencimento de cada locativo, nos termos do artigo 397 do Código Civil.

4. A simples interposição de recurso não configura litigância de má-fé, se não estiver presente uma das hipóteses dispostas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

5. Apelação conhecida e provida.